Tribunal: STF
Processo: RC 1288
Classe: RC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
CRIME MILITAR PRATICADO POR MILITAR (CPM, ART. 199). RECURSO
ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II - O RECURSO EM
QUESTÃO, AO QUAL SE REFERE O ART. 199 - II - B, DA CONSTITUIÇÃO,
CINGE AOS CIVIS, NÃO AOS MILITARES, COMO DISPÕE O C.P.P.M., ART.
563, A, III - RECURSO NÃO CONHECIDO.